Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-79.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003724-79.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 26.770.818/0001-87 (EMBARGADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 26.770.818/0001-87 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OMISSÃO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONFISSÃO E ADESÃO A PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN.

1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo à reanálise de provas, não lhes sendo atribuíveis efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O parcelamento do débito deve ser demonstrado de forma inequívoca, não bastando a simples juntada de telas do sistema ou extratos produzidos unilateralmente pela Fazenda Pública, especialmente quando negada sua ocorrência pela parte executada e ausente termo de confissão ou de adesão assinado, a impedir o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e interrupção do prazo prescricional.

3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que reconheceu a decadência do crédito nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Liminar ajuizada por
MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 165138167), o Embargante alega que o Acórdão foi omisso, pois foi reconhecida a prescrição/decadência do crédito em apreço, sob o fundamento de que o
ESTADO

não teria comprovado a adesão ao parcelamento pelo Executado, porém
“a documentação repousa nos autos, nos ID's 134496222, 134496224, 134496226”
. Aduzindo que tais documentos acabaram não sendo levados em consideração pelo TJMT, para a análise dessa comprovação, pede que seja suprida a omissão,
“a fim de afastar a prescrição”
.

Intimada, a Embargada deixou transcorrer
in albis

o prazo para manifestar-se sobre o Recurso (id. 168360188).

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento da Apelação (id.
138953193
).

Certidão de tempestividade em id. 166218184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da decisão colegiada que manteve a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, reconhecendo a extinção dos créditos cobrados pelo Embargante, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
.

Para tanto, o Embargante alega que o Acórdão foi omisso no ponto em que considerou que o
ESTADO

não comprovou a adesão ao parcelamento pelo Embargado, sob o argumento de que a referida prova
“repousa nos autos, nos ID's 134496222, 134496224, 134496226”
.

O Acórdão embargado contou com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO RECONHECIDAS NA ORIGEM - ALEGADA INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONFISSÃO E PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ÔNUS DO ENTE PÚBLICO - INTERRUPÇÃO INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera alegação de que o contribuinte tenha confessado e procedido ao parcelamento do débito tributário, sem que dos autos conste comprovação nesse sentido, não permite concluir pela interrupção do prazo decadencial e/ou prescricional, segundo a exegese o art. 174, parágrafo único, do CTN. 2. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sem qualquer causa interruptiva/suspensiva para a constituição definitiva do crédito, opera-se a decadência, ou seja, a perda efetiva do direito de execução não exercido no prazo legalmente previsto (art. 173, I, CTN). 3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.” (TJMT. N.U 1003724-79.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023, DJe 13/04/2023).

Do cotejo dos autos e das razões do Embargante, contudo, constato que o Recurso não comporta provimento, pois o Acórdão embargado não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a questão trazida à análise no Recurso de Apelação, não podendo ser considerado omisso tão somente porque analisou as provas juntadas aos autos de forma contrária aos interesses do Embargante.

Como sempre tenho sustentado em casos similares, os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para a reanálise de provas, não lhes sendo atribuíveis efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Na hipótese, ao contrário do que afirma o Embargante, os documentos juntados aos autos foram devidamente analisados no Acórdão hostilizado, especialmente os mencionados em id. 134496222, id. 134496224 e id. 134496226, concluindo a decisão colegiada que
“não se vislumbra dos autos -
em especial dos documentos juntados pelo Apelante à contestação
- que tenha havido a efetiva adesão do Apelado ao referido parcelamento em 2013, ou seja,
não consta dos autos nenhum Termo de Confissão ou de Adesão ao parcelamento como alegado
”
.

De fato, conforme constou no Acórdão embargado, o
ESTADO

não trouxe aos autos a prova do alegado parcelamento, limitando-se a colacionar simples extratos de seu sistema, produzidos de forma unilateral, que não comprovam, de forma inequívoca, a ocorrência do parcelamento administrativo (id. 134496225 a id. 134496226).

Frise-se que, no caso
sub judice
, a parte Embargada negou a existência de parcelamento na impugnação à contestação (id. 134496229, p. 2), não tendo o
ESTADO

Embargante logrado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor (art. 373, II, do CPC), sendo certo - repiso - que
“não consta dos autos nenhum Termo de Confissão ou de Adesão ao parcelamento como alegado”
, como bem constou na decisão colegiada recorrida e, como sabido, ainda que extrajudicial, o ato jurídico que importe reconhecimento do débito pelo devedor depende de prova inequívoca de sua ocorrência, de forma a atrair a incidência do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, que assim dispõe:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV - por qualquer
ato inequívoco
ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
” (g.n.)

A propósito, quanto à necessidade de prova do parcelamento, acrescenta-se às jurisprudências já citadas no Acórdão embargado, a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios, a exemplo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA -
PARCELAMENTO - CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - SIMPLES EXTRATOS - PROVA INÁBIL
- PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AO CRÉDITO NÃO PRESCRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - REQUISITO NÃO COMPROVADO. (...) -
O parcelamento do débito, suficiente para interromper a prescrição, deve ser demonstrado de forma inequívoca, não bastando a simples informação do fato ou a juntada de tela ou extratos produzidos unilateralmente pelo exequente
(...)” (TJMG. AI n.o 20295977420228130000, Relator: Des. Leite Praça, 19a Câmara Cível, j. 16/02/2023, p. 24/02/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS TESES JURÍDICAS PREVISTAS NO RESP No 1.340.553/RS. TEMAS 566 A 571.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PARCELAMENTO
. CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. I.Aplica-se, na espécie, a tese 4.3 firmada no RESP n. 1.340.553/RS. Correta a sentença que decreta a prescrição intercorrente, uma vez que da efetiva contrição patrimonial até a data da sentença, escoou o período de suspensão de um ano mais o prazo de prescrição de cinco anos, sem a satisfação do crédito tributário.
A simples juntada de documentos pelo credor indicando existência de parcelamento, ausente assinatura do devedor, impede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e interrupção do prazo prescricional
. Precedentes deste Órgão Fracionário. (...)” (TJRS. Apelação Cível no 70085227429, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Marco Aurélio Heinz, j. 17-08-2021, p. 25-08-2021) (g.n.)

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou de qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o Acórdão que desproveu seu recurso e manteve a sentença de primeiro grau, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023